Tribunal: TJDFT
Processo: 0716565-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. TEMPESTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS OBSERVADOS.
1. Na contagem do prazo recursal, deve ser considerada a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, no período compreendido entre 20/12/2020 e 20/1/2021, na forma do art. 220 do CPC, bem como o feriado de Carnaval, ocorrido nos dias 16 a 17/02/2021, nos termos da Portaria Conjunta no 135, de 18/12/2020, do TJDFT.
2. Rejeita-se o pedido de impugnação à concessão da gratuidade de justiça, quando não demonstrados elementos que confrontem os requisitos legais para a sua concessão previsto no art. 99, do CPC.
3. Justiça gratuita deferida com efeitos ex nunc, considerando que os benefícios da gratuidade de justiça, foram solicitadas apenas em grau recursal e não retroage para atingir situações pretéritas.
4. É válida a citação por hora certa que observou os comandos determinados no artigo 252 e 253 do CPC, de maneira a não macular o processo que culminou com o julgamento da procedência do pedido formulado em ação de despejo.
5. Recurso não provido